Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-73.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700001-73.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY LIMA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em petição de ID 40999872, a advogada Nayana Brito dos Santos (OAB/DF no 57.745) comunica renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente. Considerando que remanesce uma advogada constituída para patrocinar o acusado e, de tal modo, prescindível a comunicação do mandante, remetam-se os autos à Secretaria da Segunda Turma Criminal, a fim de que retifique a autuação da presente Apelação Criminal, excluindo o nome da advogada Nayana Brito dos Santos, OAB/DF 57.745, dos autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator